Tribunal: TJDFT
Processo: 0749409-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749409-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L C A CURSOS DE IDIOMAS EIRELI - ME, LUIS CESAR ARANTES D E C I S Ã O Liminar Satisfativa - SISBAJUD - Mecanismo Auxiliar da Justiça - Lapso Temporal - Perda do Objeto Com efeito, o pedido de renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD restou deferido ao ID 21501570, em antecipação de tutela e caráter satisfativo. O deferimento da medida acompanha o entendimento jurisprudencial pacífico da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível: (Acórdão 1297729, 07162950720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020.), (Acórdão 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020.) e (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020.). A determinação de realização da pesquisa na origem enseja a perda do objeto recursal, tendo em vista a sua irreversibilidade. Ressalto que eventual bloqueio de valores pode ser atacado pela via própria, garantidos o Contraditório e Ampla Defesa. Por tais razões, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator